Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706429-93.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERNANDO ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO FERNANDO ALVES contra a r. sentença exarada sob ID 71102178, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e resolveu sem apreciação do mérito a ação indenizatória movida pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, sob o fundamento de ausência de pressuposto válido do processo, nos termos dos artigos 76, § 1°, inciso I, e 485, IV, do Código de Processo Civil. A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 71102190) postulando a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. Não houve o recolhimento do preparo. Em decisão monocrática sob ID 71437195, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal. Em petitório colacionado sob o ID 71807925, o apelante postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o advogado que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (ID 71102159). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 17:14:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora